Tribunal: TJDFT
Processo: 0739714-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO OFENSIVO. INTERNET. DIREITO DE EXPRESSÃO. ABUSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESATIVAÇÃO DO CONTEÚDO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A liberdade de expressão é uma prerrogativa do regime livre e democrático, mas deve ser exercida com a necessária responsabilidade.
2. No caso dos autos, a despeito dos comentários afrontosos e desagradáveis, a agravada limita-se a reclamar do descumprimento contratual, de modo, tendo o conteúdo finalidade legítima, inexiste mácula à imagem da parte agravante a impor a desativação das reclamações.
3. Apresentando-se as manifestações da agravada como exercício do direito fundamental de expressão, não é papel do Judiciário imiscuir-se nesta de relação social.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.